Tribunal: TJES
Processo: 0002833-60.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002833-60.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON FELICISSIMO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECIFICADA E COMPORTAMENTO SUSPEITO. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou o ora apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 dias-multa. A condenação fundamentou-se na apreensão de cerca de 500 (quinhentos) gramas de crack em abordagem veicular motivada por denúncia anônima especificada e tentativa de evasão do acusado. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca veicular por ausência de justa causa, e, no mérito, a absolvição ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão

(i) definir se a abordagem policial e a busca veicular foram lícitas diante das circunstâncias do caso;

(ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, considerando os vetores do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar — Da legalidade da abordagem e busca veicular

A denúncia anônima continha informações específicas quanto ao modelo, cor e placa do veículo suspeito de transportar drogas, o que, aliado à tentativa de evasão do condutor ao avistar a viatura, caracterizou fundada suspeita.

A atuação dos policiais não se deu por mero arbítrio ou em contexto de abordagem rotineira, mas sim diante de indícios concretos e objetivos de crime em curso.

A busca veicular, portanto, foi legítima, à luz do art. 244 do CPP e da jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a validade da diligência nessas condições. (STJ, AgRg no HC n. 959.207/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
j. 19/2/2025
, DJEN 26/2/2025)

Assim, os elementos probatórios obtidos da abordagem são lícitos e aptos a embasar a condenação.

B. Mérito — Da análise da condenação e da dosimetria da pena

A
materialidade e a autoria
do delito restam comprovadas por elementos objetivos, como boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial, corroborados pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu em juízo.

A avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime não se sustenta, por se basear em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado.

Subsiste apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de transportar drogas entre municípios, o que justifica exasperação moderada da pena-base.

Adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal (5 a 15 anos), o acréscimo legítimo na pena-base é de 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência é compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena da primeira fase.

Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva é fixada em
6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

O regime inicial
fechado
é mantido com base na reincidência do réu, conforme precedentes do STJ que autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julg.: 13/5/2024,
T5, DJe: 15/5/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002833-60.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLEYTON FELICISSIMO SILVA
Advogado do(a) APELADO: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CLEYTON FELICISSIMO SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de
10
(dez)
anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa (Id. 11894951).

Acerca dos fatos, consta dos autos que policiais receberam denúncia especificada via WhatsApp, informando que um veículo, com características detalhadas, transportava drogas de Cariacica para Guarapari.

Durante patrulhamento, no dia 19 de setembro de 2022, os agentes visualizaram o veículo estacionado em via pública e, ao se aproximarem, o condutor tentou se evadir do local, demonstrando nervosismo.

Em razão disso, os policiais o abordaram, procedendo busca pessoal e veicular, oportunidade em que foram apreendidos no interior do carro
um tablete grande de crack (aproximadamente 500g)
, um
simulacro de arma de fogo (tipo pistola)
, R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em dinheiro e um aparelho celular.

Após questionado, o acusado admitiu que transportava a droga de Cariacica para Guarapari e que receberia R$ 600,00 (seiscentos reais) pela entrega.

Há uma preliminar, que passo a apreciar.

Em suas razões a defesa alega, preliminarmente, que a abordagem policial violou o art. 244 do CPP, pois os agentes não tinham justa causa para realizar a busca veicular, sendo a tentativa de evasão um elemento insuficiente para legitimar a intervenção estatal.

Destaco que, conforme entendimento consolidado do STJ, a denúncia anônima especificada, aliada ao comportamento do suspeito, configura justa causa para a busca pessoal e veicular.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE PROVAS INVIÁVEL NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia,

somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas
de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. (...) 3. Na hipótese,
constata-se que a busca veicular foi realizada após a confirmação das informações relatadas em denúncia anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características do veículo. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da busca veicular, a qual consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência diante da existência de fundada suspeita da posse de objetos que constituem corpo de delito. Precedentes.
(AgRg no HC n. 959.207/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 26/2/2025.)

No caso concreto, a abordagem não se deu por mera rotina policial, mas sim por informações prévias de tráfico de drogas em veículo específico, que foram confirmadas pela reação suspeita do denunciado ao notar a aproximação da viatura,
sequência de fatos que gerou fundada suspeita,
sendo
suficiente para justificar a abordagem.

Em razão do exposto, concluo pela legalidade do procedimento policial, e consequente licitude dos elementos probatórios colhidos.

Sendo assim,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prossigo, para a análise
do mérito.

O pleito de
absolvição
não merece prosperar.

Isto porque
, a

materialidade

do delito está devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 48921793 (fls. 20/25), auto de apreensão nº 2090.3.05120/2022 (fls. 14), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 15), laudo pericial de exame químico n° 9868/2022 (fl. 99)

(todos constantes do Id. 11894951).

Já a
autoria

restou igualmente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares
Renalt
R
odrigues
G
onçalves

e
H
omenick
F
erreira
M
oraes

(Id. 11894951 – fls. 106), que descreveram, de forma clara e precisa, terem recebido informações indicativas de que um indivíduo, a bordo de um veículo, apontando o modelo, cor e a placa do automóvel, teria saído da região do 7º Batalhão, em Cariacica, e transportaria drogas naquela localidade, o que fora confirmado após abordagem e busca veicular.

Não há, elementos a indicar que os policiais almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados pelos outros elementos de prova.

Outrossim
,
o acusado confessou em juízo que estava transportando drogas do bairro Campo Grande, em Cariacica, para Guarapari, confirmando as informações que a polícia possuía.

Indo adiante, c
om relação
à
pena-base
,
sustenta a defesa que a reprimenda foi excessiva, ao argumento de que o magistrado não fundamentou devidamente a exasperação, especialmente ao considerar negativamente os vetores da personalidade e dos motivos do crime.

Analisando a sentença, verifico que o juiz de primeiro grau valorou negativamente 05 (cinco) vetores do art. 59 do CP, dentre eles, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No tocante
à
culpabilidade
, o Magistrado anotou ser
“
evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato”,
e que
“o ac
usado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes”,

avaliação que não indica maior ou menor grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Sobre a
personalidade
, o Magistrado consignou, ser
“voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do crime de roubo agravado”
, avaliação que não se revela idônea, considerando a jurisprudência firmada no âmbito do STJ no sentido de que o envolvimento anterior do réu com práticas delitivas deve ser atrelado
apenas
aos maus antecedentes.

Quanto
aos motivos
, consignou a sentença que o acusado,
“
motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes”,
elemento que, segundo a jurisprudência pátria, é inerente ao tráfico de drogas, e não se mostra idôneo a ensejar a majoração da basilar.

Já com relação ao vetor das
circunstâncias do crime
, mantenho a avaliação desfavorável, vez que o transporte de drogas entre municípios revela ousadia e imprime maior gravidade à conduta do tráfico.

Por fim, as
consequências
foram reconhecidas como de
“reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
característica

que se confunde com os elementos do tipo e não se presta a exasperar a pena-base.

Tudo apreciado, excluo da dosimetria a valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, o que impõe o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento da basilar, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, que, no caso do tráfico de drogas,
equivale a 0
1
(
um
) ano e 03 (três) meses
de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
,
para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Em

idêntico sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023).

Desse modo, na
1ª fase da dosimetria,
considerando a negativação de 01 (um) vetor do art. 59, caput, do CP (circunstâncias),

a pena-base deve ser redimensionada para
0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

Na 2ª fase,
compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na 3ª fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
06
(
seis
) anos de reclusão e pagamento de
625

(
seiscentos e vinte e cinco
)
dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda, considerando a orientação sedimentada no C. STJ no sentido de que deve ser aplicado o regime fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julg.: 13/5/2024,
T5, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.